Tribunal: TJMT
Processo: 1047945-88.2022.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047945-88.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SANDRO RODRIGUES COSTA - CPF: 027.531.961-09 (APELANTE), DANIELLE DOS SANTOS CRUZ - CPF: 988.855.881-15 (ADVOGADO), SEBASTIAO OLIVEIRA DE PINHO - CPF: 051.273.921-86 (APELANTE), SERGIO MAURO CANDIDA PEIREIRA 91695783115 - CNPJ: 19.608.654/0001-20 (APELADO), LIGIA MARIA BUENO DE SOUZA NEVES - CPF: 951.026.631-00 (ADVOGADO), SERGIO MAURO CANDIDA PEIREIRA - CPF: 916.957.831-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível nº
: 1047945-88.2022.8.11.0041– Cuiabá.

Apelante
: Sandro Rodrigues Costa e outro.

Apelado
: Sergio Mauro Candida Peireira.

E M E N T A

AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE BEM MÓVEL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PROCEDENTE – RECONVENÇÃO - PROCEDENTE –PRINCÍPIO DO
PACTA SUNT SERVANDA
- CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA AO PAGAMENTO DO SALDO REMANESCENTE RELATIVO AOS REPAROS REALIZADOS NO BEM MÓVEL - ESCRITURA PÚBLICA DECLARATÓRIA QUE COMPROVA A AUTORIZAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO EM SUA TOTALIDADE - ART. 373, INCISOS I E II DO CPC –
QUANTUM
MANTIDO – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.

Em atenção ao princípio basilar que rege as relações contratuais, do pacta sunt servanda, as partes estão obrigadas a cumprir os exatos termos do contrato.

Não tendo o réu- reconvindo desincumbido do seu encargo probatório (art. 373, II, do CPC) e estando devidamente comprovada a contratação do serviço referente aos reparos realizados no bem, resta patente a sua responsabilidade quanto ao pagamento do saldo remanescente, tornando-se impositiva a manutenção da decisão.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível nº
: 1047945-88.2022.8.11.0041– Cuiabá.

Apelante
: Sebastião Oliveira de Pinho.

Apelado
: Sergio Mauro Candida Peireira.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Sandro Rodrigues Costa e outro

em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª
Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de restituição de bem móvel com pedido de tutela de urgência proposta por Sandro Rodrigues Costa e Sebastião Oliveira de Pinho contra a Original Funilaria e Pintura, empresa pertencente a Sergio Mauro Candida Pereira, julgou procedente o pedido formulado na inicial, determinando a reintegração dos autores na posse do veículo Marca Fiat, Modelo Palio Essence 1.6, Placa PQY2I55, Chassi 9BD19628TG2273473, Cor Prata, Renavan 01094296497, bem como julgou procedente o pedido formulado na reconvenção, para condenar o réu reconvindo Sebastião Oliveira de Pinho, ao pagamento da quantia de R$ 5.728,78 (cinco mil setecentos e vinte e oito reais e setenta e oito centavos), que deverá ser corrigida monetariamente pelo índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Inconformado, o réu reconvindo interpõe o presente recurso, sustentando que o apelado, em momento algum, apresentou no feito as notas fiscais para dar a garantia de veracidade de compra dos equipamentos e instalação dos mesmos no veículo do apelante.

Segue sustentando que o apelante pagou todas as parcelas solicitadas pelo apelado e no momento em que exigiu as notas fiscais das peças, lhe foi negado e exigido mais pagamento por outras peças que não haviam no veiculo, objeto da lide.

Firme nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença, para julgar improcedente a reconvenção proposta pelo apelado, quanto ao pedido de pagamento do valor de R$5.728,78 (cinco mil setecentos e vinte e oito reais e setenta e oito centavos).

Contrarrazões apresentada no id. 215564183, suscitando, preliminarmente, o não conhecimento do recurso ante a violação ao principio da dialeticidade recursal. No mérito, sustenta a revelia do reconvindo/apelante e pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 31 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível nº
: 1047945-88.2022.8.11.0041– Cuiabá.

Apelante
: Sebastião Oliveira de Pinho.

Apelado
: Sergio Mauro Candida Peireira.

V O T O

Cinge-se dos autos que Sebastião Oliveira de Pinho e Sandro Rodrigues Costa moveram a ação de restituição de bem móvel com pedido de tutela de urgência, contra Original Funilaria e Pintura, empresa individual pertencente a Sergio Mauro Candida Pereira, sustentando que o autor Sebastião é motorista de aplicativo e utiliza o veículo Fiat/ Palio Essence 1.6, Placa Pqy2i55, Chassi 9BD19628TG2273473, Cor Prata, Renavan 01094296497, que foi comprado pelo autor Sandro, que é seu cunhado.

Informaram ter se envolvido em um acidente de trânsito no dia 15 de maio de 2022, cujo sinistro foi causado pelo Sr. Antônio. Após a colisão, os sinistrados entraram em acordo, oportunidade em que o autor Sebastião realizou orçamentos para os reparos, a fim de que o causador dos danos efetuasse o pagamento.

Afirmaram que, depois de procurar diversas pessoas para realizar o reparo e assim receber indicação dos serviços do réu, foi até o local, conversou pessoalmente com o proprietário Sérgio, acordando que iriam buscar o veículo com o carro guincho e depois realizaria o orçamento.

Alegaram que o orçamento de todo o serviço de funilaria e mecânica ficou ajustado em R$15.000,00 (quinze mil reais), com exceção apenas da regulagem do GNV e ar condicionado, serviços estes que o réu não desenvolve.

Consta na exordial que, diante do preço, o autor Sebastião

celebrou contrato de prestação de serviços com o réu em 15 de junho de 2022, deixando o veículo na posse do mesmo para conserto.

Afirmaram que foram realizados vários pagamentos, todos via PIX, sendo o primeiro no dia 15.06.2022, no valor de R$3.000,00; o segundo pagamento no dia 17.06.2022, no valor de R$3.000,00; o terceiro pagamento em 18.06.2022, no valor de R$1.000,00; no dia 30.09.2022 foi feito mais um pagamento de R$1.600,00; e por fim, no dia 21.10.2022 foi realizado o pagamento de R$5.000,00; totalizando R$14.600,00.

Sustentou o Sr. Sebastião que, ao ser informado que o serviço estava pronto, chegou ao local para retirá-lo no dia 17/11/2022, oportunidade em que visualizou várias imperfeições na execução dos reparos.

Ao solicitar as notas fiscais dos produtos utilizados no veículo, o réu ficou nervoso e recusou a entregar qualquer documento. Para pacificar a questão, o autor disse que iria levar o veículo da forma que estava, mas foi impedido de sair com o automóvel do estabelecimento.

Seguiu afirmando que o réu condicionou a retirada do veículo ao pagamento de R$2.000,00. Alegou que o valor acordado foi R$15.000,00 e que já efetuara o pagamento de R$ 14.600,00, restando efetuar o pagamento de apenas R$400,00. Todavia, sem qualquer justificativa, o réu passou a exigir o montante de R$2.000,00 e não permitiu a retirada do automóvel.

Diante disso acionou a Polícia Militar pelo telefone 190, sendo atendido pelos policiais que tentaram resolver pacificamente a questão, porém, sem êxito.

Registrou o Boletim de Ocorrência n. 2022.318675, aduzindo que a retenção do veículo pelo réu é abusiva e a posse precária.

Por fim, postularam a tutela provisória de urgência para determinar a expedição de mandado de reintegração de posse do veículo Marca Fiat, Modelo Palio Essence 1.6, Placa PQY2I55, Chassi 9BD19628TG2273473, Cor Prata, Renavan 01094296497.

Subsidiariamente, em caso de não ser encontrado, requereram a intimação do réu para entregá-lo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de, não o fazendo, responder por multa diária de R$ 500,00, limitada ao valor do veículo na Tabela FIPE, mediante realização de bloqueio judicial.

Recebida a inicial, foi concedida a Justiça Gratuita aos autores, assim como deferida a tutela provisória de urgência e determinada a citação do réu.

Certidão do oficial de justiça plantonista requerendo autorização para arrombamento, acostada no id. 106643025 – autos de origem.

Consta nos autos decisão do juiz plantonista autorizando o arrombamento para cumprimento do mandado (id. 106649809). Certidão Positiva de cumprimento da liminar e citação do réu, juntada pelo oficial de justiça (id. 106697745).

Foi realizada audiência de conciliação, contudo, não houve acordo.

O réu ofertou contestação e reconvenção, impugnando a Justiça Gratuita concedida aos autores. No mérito, defendeu que o preço para reparos do veículo da parte autora foi de R$ 16.295,00, com desconto ficou R$ 16.000,00.

Afirmou que recebeu o total de R$ 12.600,00 do valor cobrado, mediante transferência bancária por meio do PIX.

Aduziu que durante o conserto foi verificada a necessidade de aquisição de mais peças, aumentando o valor do reparo em R$ 2.000,00. Assim, a parte autora é devedora da quantia de R$ 5.400,00.

Argumentou que embora ele tenha autorizado os reparos em sua totalidade e se comprometido a efetuar o pagamento do saldo devedor remanescente via cartão de crédito, o pagamento não foi efetuado. Diante disso, requereu a improcedência do pedido.

Ao final, requereu a condenação da parte autora ao pagamento do saldo devedor remanescente de R$ 5.400,00, mais o ressarcimento do prejuízo material de R$ 328,78, gasto com Escritura Pública Declaratória, bem como a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita (id. 117123881).

A parte autora não impugnou a contestação.

Instados sobre o interesse na produção de provas, o réu requereu o julgamento antecipado. A parte autora não manifestou.

A douta magistrada
a quo
proferiu sentença, julgando procedente o pedido formulado na ação de reintegração de posse proposta por Sandro Rodrigues Costa e Sebastião Oliveira De Pinho para confirmar a liminar que determinou a reintegração de posse deles sobre o veículo Marca Fiat, Modelo Palio Essence 1.6, Placa PQY2I55, Chassi 9BD19628TG2273473, Cor Prata, Renavan 01094296497.

Por outro lado, também julgou procedente o pedido formulado na reconvenção apresentada por Sergio Mauro Candida Pereira, para condenar o reconvindo Sebastião Oliveira de Pinho ao pagamento da quantia de R$ 5.728,78 (cinco mil setecentos e vinte e oito reais e setenta e oito centavos), que deverá ser corrigida monetariamente pelo índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Inconformado, o réu reconvindo interpõe o presente recurso, sustentando que o apelado, em momento algum, apresentou no feito as notas fiscais para dar a garantia de veracidade de compra dos equipamentos e instalação dos mesmos no veículo do apelante.

Segue sustentando que o apelante pagou todas as parcelas solicitadas pelo apelado e no momento em que exigiu as notas fiscais das peças, lhe foi negado e exigido mais pagamento por outras peças que não haviam no veiculo, objeto da lide.

Firme nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença, para julgar improcedente a reconvenção proposta pelo apelado, quanto ao pedido de pagamento do valor de R$5.728,78 (cinco mil setecentos e vinte e oito reais e setenta e oito centavos).

Contrarrazões apresentada no id. 215564183, suscitando, preliminarmente, o não conhecimento do recurso ante a violação ao principio da dialeticidade recursal. No mérito, sustenta a revelia do reconvindo/apelante e pugna pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil solução.

De proêmio e por questão de lógica procedimental, passo à análise da preliminar contrarrecursal.

Em
preliminar
contrarrecursal, o apelado alega violação ao principio da dialeticidade sob o argumento de que as razões recursais são genéricas e não atacam os fundamentos levantados na sentença.

Sem razão, pois basta uma simples leitura da peça recursal para visualizar que o inconformismo do apelante volta-se contra o capitulo da sentença que condenou-o ao pagamento da quantia de R$ 5.728,78 (cinco mil setecentos e vinte e oito reais e setenta e oito centavos), a evidenciar que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do édito sentencial. Assim,
rejeito a preliminar.

Superada essa questão e dando continuidade na resolução da celeuma, tenho que a revelia do reconvindo/apelante

é fato incontroverso nos autos, posto que apesar de devidamente citado acerca da reconvenção, deixou de apresentar contestação, devendo ser reconhecida a revelia, nos termos do art. 344, do CPC (id. 215564175 e id. 215564178).

Dessa forma, é certo que deve militar a presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial da reconvenção contra o reconvindo, ora apelante, tal como preconizado na mencionada norma legal.

Visto isso, em que pese à alegação do apelante de que o reconvinte/apelado, em momento algum, apresentou as notas fiscais para dar a garantia de veracidade de compra dos equipamentos e instalação dos mesmos no seu veículo, o certo é que o réu/reconvinte apresentou prova suficiente e apta a demonstrar que o valor do conserto foi, em verdade, ajustado no montante de R$ 16.295,00 (orçamento anexado ao id. 117130096) e posteriormente, esse valor foi acrescido de R$ 2.000,00, conforme se vê da Escritura Pública Declaratória, juntada no id. 215564152.

Dito isso, tenho que o documento anexado no id. 215564152 - Escritura Pública Declaratória, de fato comprova toda a negociação havida entre as partes, desde o início, inclusive a aprovação do serviço e a posterior aprovação da aquisição de peças, aumentando o custo dos reparos em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Ademais, consta claramente que o reconvindo, ora apelante, se comprometeu a arcar com o saldo devedor remanescente e afirmou que o pagamento seria através de cartão de crédito. Contudo, o apelante apresentou somente os comprovantes de pagamento via PIX, que perfazem o total de R$ 12.600,00 (doze mil e seiscentos reais), não demonstrando, portanto, o pagamento do saldo remanescente, tampouco a utilização de cartão de crédito, restando evidente a existência de débito pendente de pagamento, conforme comprovado pelo reconvinte, no valor de R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais).

Desse modo, não se pode olvidar, que competia ao apelante, em homenagem ao principio do
pacta sunt servanda
, comprovar o pagamento da quantia pactuada, conforme preceitua o art. 373, inc. II do CPC, por se tratar de fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito do autor, ônus do qual não se desincumbiu.

Neste tear de argumentação, cabe registrar o entendimento clareador de Fredie Didier Jr.:

"O princípio da aquisição processual - chamado por alguns de princípio do ônus objetiva, em terminologia que não é a nossa - não se confunde com o ônus objetivo da prova, mas com ele se relaciona. O ônus objetivo entra em campo quando há uma insuficiência probatória e impõe a regra de julgamento desfavorável àquele que tinha o encargo de produzir provas, mas dele não se desincumbiu.”
(Curso de Direito Processual Civil, Teoria Gerai da Prova, v. 2, 4ª Ed., Bahia: Editora JusPodivm, 2009)

O ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito, que certamente atraiu para o apelante o encargo de provar de forma robusta as suas alegações, segundo o pactuado entre as partes, ônus este do qual não se libertou, já que não demonstrou concretamente o quanto alegado.

Dessa forma, restando efetivamente demonstrada a existência de saldo remanescente a ser pago em favor do apelado, tenho que a
questão foi dirimida com maestria pelo juízo de origem, a qual peço vênia para transcrever parte da sentença,
verbis
:

“(...) A parte autora narrou trabalhar como motorista de aplicativo e ter se envolvido em um acidente de trânsito. Informa que seu veículo foi deixado na oficina e funilaria pertencente ao réu para reparos, os quais teriam sido orçados em R$ 15.000,00.

Efetuado o pagamento quase que integral do conserto, o réu teria se recusado a entregar o automóvel, bem como teria aumentado o saldo devedor em R$ 2.000,00.

O pedido de tutela provisória de urgência foi liminarmente concedido, com base na cognição sumária feita a partir dos fatos e documentos apresentados pelo autor.

Na contestação, o réu apresentou prova suficiente a demonstrar que o valor do conserto foi, em verdade, ajustado em R$ 16.295,00 (conferir orçamento anexado ao Id. 117130096) e posteriormente esse valor foi acrescido de R$ 2.000,00 (conferir Escritura Pública Declaratória, juntada ao Id. 117130099 - p. 34/36).

O documento mencionado, Escritura Pública Declaratória, juntada ao Id. 117130099, comprova toda a negociação entre as partes, desde o início, inclusive a aprovação do serviço e a posterior aprovação da aquisição de peças aumentando o custo dos reparos em R$ 2.000,00.

Inclusive, o autor Sebastião se comprometeu a arcar com o saldo devedor remanescente e afirmou que o pagamento seria através de cartão de crédito, com o que não se insurgiu o réu. Tanto a parte autora quanto o réu apresentou os comprovantes de pagamentos via PIX, os quais totalizam R$ 12.600,00. Não há, portanto, comprovante de pagamento de outros valores, tampouco a utilização de cartão de crédito; ficando evidente a existência do saldo devedor remanescente informado R$ 5.400,00.

É importante destacar que, embora o réu tenha se desincumbido do ônus probatório lhe imposto e comprovado a existência de saldo devedor, é certo que a dívida em questão não lhe autorizava a reter a posse do veículo de forma injusta. Ora, além de o ordenamento jurídico pátrio vedar o exercício arbitrário das próprias razões, é certo que o contrato se encontrava substancialmente adimplido e o automóvel é instrumento de trabalho do autor Sebastião. Cabia ao réu dispor-se dos meios legais cabíveis para o recebimento de seu crédito.

(...)

Da reconvenção:

In casu, conforme restou esclarecido acima, o réu/reconvinte logrou êxito em comprovar a existência de saldo devedor de R$ 5.400,00.

Em atenção ao princípio basilar que rege as relações contratuais, o princípio da pacta sunt servanda, as partes estão obrigadas a cumprir os exatos termos do contrato.

Logo, tendo o autor/reconvindo autorizado os reparos em sua totalidade, inclusive o acréscimo posterior de R$ 2.000,00, está ele obrigado a efetuar o pagamento do preço dos serviços, até porque o mesmo recebeu a quantia do causador do dano (Id. 117134208).

Igualmente, merece acolhimento o pedido de ressarcimento das despesas com Escritura Pública Declaratória para fins de comprovação de direitos, no valor de R$ 328,78.

(...) Ainda nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil julgo procedentes os pedidos formulados na reconvenção apresentada por SERGIO MAURO CANDIDA PEREIRA, para CONDENAR o reconvindo Sebastião Oliveira de Pinho ao pagamento da quantia de R$ 5.728,78 (cinco mil setecentos e vinte e oito reais e setenta e oito centavos), que deverá ser corrigida monetariamente pelo índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.”
(id.
215564180 – negritei e grifei
)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença objurgada está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 31 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024